Tribunal: TJSP
Processo: 0000673-97.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000673-97.2017.8.26.0583, da Comarca de Martinópolis, em que são apelantes
KESLIANI KYURI NOGUEIRA DOS PASSOS e LUIZ HENRIQUE DOS
SANTOS RUANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantida a r. sentença impugnada. Após o
trânsito em julgado, expeçam-se os mandados de prisão. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-97.2017.8.26.0583 -Voto no 25420
2
Apelação Criminal no 0000673-97.2017.8.26.0583
Apelantes: Kesliani Kyuri Nogueira dos Passos e Luiz Henrique dos Santos
Ruani
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Martinópolis
Voto no 25420
Tráfico de drogas Recursos defensivos requerendo
absolvição por insuficiência de provas, ainda mais
porque não há provas da associação estável entre
eles e o adolescente Gustavo Aparecido da Silva
Queiroz para a condenação - Comprovado o crime
de
tráfico
de
drogas
-
Provas
isentas
e
incriminadoras, consubstanciadas nos seguros e
coerentes depoimentos dos policias militares

Negativas dos apelantes isoladas nos autos Penas
e regime inicial semiaberto mantidos Negado
provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 414/423, declarada a
fls. 443/446, o qual se adota, acrescenta-se que condenados
KESLIANE
KYURI
NOGUEIRA
DOS
PASSOS
e
LUIZ
HENRIQUE DOS SANTOS RUANI , às penas de 02 (dois) anos e 11
(onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
292 (duzentos e noventa e dois) dias multa, no piso mínimo legal,
dando-os como incursos no art. 33, “caput”, c.c. art. 40, inciso VI,
ambos da Lei 11.343/06.
Os réus Kesliane Kyuri Nogueira dos Passos e
Luiz Henrique apelaram, respectivamente, (fls. 461 e 460), e a defesa
técnica de ambos apresentou suas razões recursais, (fls. 468/477),
requerendo, em síntese, absolvição por insuficiência de provas, ainda
mais porque não há provas da associação estável entre eles e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-97.2017.8.26.0583 -Voto no 25420
3
adolescente Gustavo Aparecido da Silva Queiroz para a condenação.
Devidamente
contrarrazoados
os
recursos
pelo
Órgão Ministerial, (fls. 483/484), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 493/511), manifestou-se pelo não provimento dos apelos, mantendo-
se a r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Os apelantes foram presos em flagrante delito no
momento em que mantinham em depósito e um deles ainda trazia
consigo as drogas, o que denota a certeza visual do crime, sendo de
rigor as suas condenações.
Destarte, consta da peça incoativa que eles,
juntamente com o adolescente Gustavo Aparecido da Silva Queiroz,
guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 85 (oitenta e
cinco) pedras, pesando 12,3 gramas, de cocaína, na forma de “crack”,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Depreende-se da análise dos elementos de provas
colhidos durante a instrução criminal, aliados as suas prisões em
flagrante, que restou incontroversa a autoria delitiva, tipificada no crime
de tráfico ilícito de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-97.2017.8.26.0583 -Voto no 25420
4
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis
por suas abordagens, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, sob o crivo
do contraditório, confirmam os fatos descritos na denúncia.
Assim, o policial militar Tindaro Henrique Rodrigues,
ouvido em juízo, afirmou que recebeu informações anônimas sobre o
tráfico de drogas pelo casal, tanto que tinha fotografias deles. Na data
dos fatos, avistaram referido casal e terceira pessoal, pelo que os
abordaram, e na residência deles encontraram em um dos quartos, as
drogas, as quais os réus pediram para o adolescente assumir a
propriedade delas. Acrescentou que com o réu Luiz apreenderam
dinheiro.
O policial militar Rodrigo Molina Alves, ouvido em
juízo, narrou de modo semelhante ao seu colega de farda.
Verifica-se, portanto, se tratarem de depoimentos
coerentes, os quais descreveram de maneira clara o desenrolar dos fatos.
Importante frisar que os policiais militares exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
razão para desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque não
haveria motivo para prenderem pessoas que soubessem ser inocentes.
Nesse sentido, temos que: “Em suma a jurisprudência
tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer limitação. Assim:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-97.2017.8.26.0583 -Voto no 25420
5
STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido
de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das
diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só o fato de a
testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” ( HC
76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “
Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por
tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma
credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas
porque são policiais não estão impedidos de depor, tampouco possuem
tais depoimentos menor valor, sobretudo se os mesmos estão em
harmonia, com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos
usuários na fase inquisitorial” ( Ap. 20030110632367 APR, 1a T., rel.
Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p.180);
(...)”(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal
Comentado, editora RT, 9a edição, pp.457/458).
Dessa maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já
decidiu:
TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente
bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida
quanto à autoria e materialidade. - Depoimento dos policiais
coesos e com validade legal - Quantidade expressiva de droga
e réu detentor de maus antecedentes - Redução de pena prevista
pelo § 4o, artigo 33 da nova Lei Aplicação incabível -
Precedente do STJ - Recurso defensório improvido. (Apelação
Criminal no 0016558-90.2007.8.26.0361606 Rel. Des. Edison

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-97.2017.8.26.0583 -Voto no 25420
6
brandão, 4a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
09/11/2010).(grifo do relator).
Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo
postulando a absolvição do réu ou a desclassificação do crime.
Materialidade demonstrada por auto de apreensão do
entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico. Autoria
comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o réu
em flagrante. Tipificação demonstrada pelas circunstâncias
em que o réu foi preso (parado em local conhecido como
ponto de tráfico, na posse de maconha, cocaína e lança-
perfume, além de portar rádio comunicador) e da ausência de
explicação da defesa para esse fato. Recurso desprovido.
(Apelação Criminal no 0037562-97.2010.8.26.0000, Rel. Des.
José Raul Gavião de Almeida 6a Câmara de Direito Criminal.
Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).
Desse modo, pelos depoimentos dos policiais
militares, não restam dúvidas de que os réus, juntamente com o
adolescente Gustavo Aparecido da Silva Queiroz, guardavam a
quantidade de droga descrita na denúncia. Por conclusão lógica, pela
prova produzida, é certo que guardavam os entorpecentes para fins de
tráfico, até mesmo porque os policiais militares foram categóricos em
afirmar que após receberem denúncias anônimas do tráfico de drogas
pelos réus, localizaram na residência deles as drogas, pelo que de rigor
as suas condenações.
A ré Kesliani Kyuri Nogueira Passos, ao ser
interrogada em juízo, negou a propriedade das drogas, alegando que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-97.2017.8.26.0583 -Voto no 25420
7
adolescente assumiu que lhe pertencia, tanto que localizada no quarto
em que ele alugava. Negou ser usuária de drogas, mas confirmou que o
corréu Luiz era usuário e que ganhava as drogas para consumir.
O réu Luiz Henrique dos Santos Ruani, ao ser ouvido
em juízo, negou a propriedade das drogas, alegando que as
substâncias entorpecentes encontradas pertenciam ao adolescente, tanto
que localizadas no quarto em que ele alugava na residência. Negou ser
usuário de drogas e que somente consumiu maconha na data das fotos
encontradas no seu aparelho celular.
Frise-se que as versões dos réus não prosperam e
foram elididas pela outra ala da prova, porquanto os policiais militares
foram uníssonos em afirmar que os réus foram abordados após denúncia
anônima de que praticavam o tráfico de drogas, na posse das
substâncias descritas na denúncia, pelo que comprovado o tráfico de
drogas.
Aliás, frise-se que a ré Kesliani disse não ser usuária
de drogas, ao contrário do réu Luiz que faz uso de substâncias
entorpecentes, enquanto este afirmou não ser usuário de substâncias
entorpecentes. Além dessa contradição, verifica-se que a ré Kesliani
negou o uso de drogas, porém, como bem observado na r. sentença
recorrida, as conversas de texto demonstram o contrário cf. fls. 306
dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-97.2017.8.26.0583 -Voto no 25420
8
Portanto, comprovou-se nos autos que os réus,
juntamente com o adolescente Gustavo Aparecido da Silva Queiroz,
guardavam as substâncias entorpecentes para fins de tráfico de drogas.
Desse modo, não resta dúvida acerca da autoria e da
materialidade delitiva por parte dos réus, ante a segura e incriminadora
prova produzida no decorrer da persecução penal.
Assim, nota-se ser de todo inviável a absolvição, pois
as teses defensivas são absolutamente isoladas, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovada as autorias do delito, assim como o dolo com
que agiram, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, de
rigor as suas condenações.
Comprovada a autoria delitiva, a materialidade está
bem demonstrada através do boletim de ocorrência, (fls. 20/24),
auto de exibição e apreensão, (fls. 25/26), laudo de constatação
provisório, (fls. 27), laudo pericial, (fls. 75/77 e 184/186), e pela prova
oral produzida no decorrer da persecução penal.
As penas foram criteriosamente bem dosadas,
atendendo aos parâmetros da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base dos réus foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, reconhecida as circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-97.2017.8.26.0583 -Voto no 25420
9
atenuantes da menoridade relativa de ambos os réus, sem reflexo na
pena, diante do entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça: Súmula 231, STJ: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, como
bem decidido na r. sentença recorrida.
Na terceira fase, as penas foram exasperadas em
1/6 (um sexto) pelo crime de tráfico de drogas envolver adolescente,
nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.
Outrossim, de salientar-se que os apelantes foram
beneficiados com a aplicação de 1/2 (metade) do redutor da pena
previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. A rigor, não deveria ser
aplicado, mesmo porque a natureza das drogas apreendida com eles
cocaína, na forma de “crack”, e denúncia anônima do tráfico de drogas
pelos réus, demonstrando que se dedicavam a atividade ilícita de
comercializar drogas, porém, nesse aspecto, quedou-se inerte o
Ministério Público.
O regime inicial semiaberto favoreceu os recorrentes,
pois deveria ter sido aplicado o regime inicial fechado, considerando a
gravidade do crime de tráfico de drogas, o que enseja a aplicação,
inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz
repressão a esse tipo de delito, e pelo fato de os réus terem sido
surpreendidos na posse de cocaína, na forma de “crack”, substância esta
altamente nociva e que tanto prejudica a sociedade, merecendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-97.2017.8.26.0583 -Voto no 25420
10
portanto, que as condutas sejam repreendidas com mais veemência para
que se atenda ao fim objetivado na aplicação da sanção penal.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes, devendo permanecer inalterada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantida a r. sentença
impugnada. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados de
prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator